Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, DO CPC. TEMA 1.170/STF. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REALIZAÇÃO DE DISTINGUISHING. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A providência prevista no caput do art. 1.041 do CPC, de remessa do recurso especial ou extraordinário ao respectivo tribunal superior, tem efeito ope legis, sendo desnecessária a determinação judicial expressa nesse sentido, de modo que inexiste omissão no acórdão acerca do tema.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.